Tribunal: STF
Processo: Rcl 58483
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14.



    Na petição inicial, alega-se, em suma: (a) o juízo de piso revogou de ofício as prisões dos Reclamante e demais presos, mantendo, contudo, o sigilo dos autos da prisão temporária; e (b) a situação de inacessibilidade aos autos do pedido de prisão temporária ainda perdura até este momento, o que impede que os advogados possam formular qualquer requerimento em favor de seus constituintes, notadamente pleitos de desbloqueio de contas e restituição de bens e valores apreendidos [...], além de outros elementos informativos já encartados nos autos. 



    Em razão disso, requer o acesso aos autos pelo advogado do Reclamante para que tenha conhecimento dos elementos de provas já encartados no procedimento investigativo policial. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos, mas é enfático ao ressalvar as diligências ainda em andamento. 



    Com efeito, a presente reclamação é manifestamente improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito. Verifica-se, do teor do ato impugnado, que o pleito apenas foi indeferido porque havia diligências em andamento e o eventual acesso a essas informações poderia causar prejuízo às investigações. A propósito, confira-se o voto do Desembargador relator no ato reclamado:



    […] 



    A Constituição da República dispõe, em seu art. 5º, inc. XXXIII, que “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado” e que “a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou do interesse social o exigirem” (art. 5º, inc. LX). 



    Nesse escopo, a regra contida no inciso XIV, do artigo 7º, da Lei nº 8.906/94, que permite o acesso amplo e irrestrito do advogado aos autos do procedimento investigatório, deve ser interpretada levando-se em consideração a supremacia do interesse público sobre o privado. 



    Todavia, o mesmo comando constitucional mitiga o direito à informação quando o sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. E, justamente para disciplinar as possibilidades de sua manutenção, veio o STF a editar a Súmula Vinculante n° 14, de seguinte redação: 



    […] 



    A referida súmula é expressa em mencionar elementos de prova já documentados, ou seja, admite que diligências em curso possam ser realizadas contra supostos agentes de condutas criminosas sem sua participação imediata e sob contraditório diferido, em benefício da obtenção de dados lastreadores de uma possível persecução penal. 



    De acordo com as informações prestadas pelo impetrado, Id. 11906035, as investigações ainda estão em andamento. Veja-se: 



    “Inicialmente esclareço que as investigações ainda estão sob sigilo, pois, ainda há um foragido e as diligências não foram concluídas e exatamente por essa razão é observado o disposto na súmula vinculante 14 do STF com restrição de acesso para não prejudicar a ação policial.” 



    Ora, tendo a investigação caráter sigiloso, não seria viável, neste momento, os impetrantes terem acesso ao procedimento investigatório, na medida em que prejudicaria as diligências ainda em andamento, concessa venia. 



    […]



    Dessa forma, encontrando-se o procedimento investigatório criminal com diligências pendentes, ausente qualquer ilegalidade a ser sanada pela via eleita. 



    À vista do exposto, conheço do agravo regimental, reconsidero a decisão recorrida no sentido de proceder a análise do writ para manter a decisão monocrática, Id 11994211, que reconheceu a perda do objeto (prisão temporária) e denegar a ordem, quanto a pretensão de acesso irrestrito ao autos de investigação criminal. 



    Dessa forma, a pendência na conclusão de diligências investigatórias é argumento legítimo para o indeferimento do acesso irrestrito pleiteado pela reclamante. Nessa linha de raciocínio, confiram-se os seguintes precedentes desta CORTE:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. SIGILO. 1. A decisão agravada negou seguimento à reclamação, sob o fundamento de que a Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito. Precedente. 2. Em razão da natureza sigilosa do feito, bem como da não conclusão das diligências, não há ofensa à Sumula Vinculante 14. 3. Agravo a que se nega provimento.



    (Rcl 52474 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/10/2022)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Ressalva de acesso aos autos, salvo em relação a elementos que digam respeito a diligências em andamento que possam ser prejudicadas, o que deverá ser especificamente motivado pela autoridade. 5. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 50122 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/3/2022)



    [...] 



    II – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos do Inquérito Policial feito pela defesa do investigado, até que diligências em curso sejam concluídas. 



    III – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. 



    IV – A reclamação só pode ser utilizada para as hipóteses constitucionalmente previstas, não sendo meio adequado para discutir procedimentos ou eventual inidoneidade das diligências determinadas na investigação. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 38778 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 31/3/2020)



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da Súmula Vinculante 14, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de março de 2023. 



     Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente